Tribunal: TJES
Processo: 5000794-97.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000794-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DIONATHAN PABLO VERBENO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão de primeiro grau não se mostra genérica, tampouco destituída de fundamentação. Pelo contrário, justifica a manutenção da decretação da prisão preventiva no resguardo da ordem pública e na possibilidade concreta de reiteração delitiva. Na hipótese, foram encontradas no matagal próximo à casa, onde as investigações apontavam que o paciente escondia as drogas, 196 (cento e noventa e seis) pedras de crack, 81 (oitenta e uma) buchas de maconha e 16 (dezesseis) papelotes de cocaína.

2. Presentes os requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, não se mostrando conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

3. As condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não possuem o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar.

4. Situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5000794-97.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DIONATHAN PABLO VERBENO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogados do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217, AMANDA DE FREITAS LOPES - ES39069
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
DIONATHAN PABLO VERBENO
,
contra suposto ato coator praticado pelo M.M. Juiz de Direito da 2ª VARA CRIMINAL DO JUÍZO DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL
,
que
decretou
sua prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006), por meio do qual sustentam as impetrantes
, que padece de justa causa a decretação da segregação cautelar, uma vez que não estão presentes os requisitos que autorizariam a prisão preventiva, ante a ínfima quantidade de droga apreendida em poder do paciente, bem como por possuir condições pessoais favoráveis.

Consta dos autos (id. 7128156) que, no dia 16 de setembro de 2023, o autuado foi abordado por policiais militares em local de intenso tráfico de drogas e de confrontos entre facções e contra as forças de Segurança Pública, após ser visto entregando dois pinos de cocaína a outro indivíduo e recebendo a quantia de R$20,00.

Em razão disso, foi realizada busca pessoal, ocasião na qual os policiais encontraram 08 pinos de cocaína no bolso da jaqueta do paciente e após, o cão de faro Zorg indicou dois pontos distintos, sendo possível arrecadar mais 28 pinos de cocaína, a cerca de 15 metros do local da abordagem do paciente, tendo este informado aos policiais que em sua residência havia mais entorpecentes.

Ao chegarem ao local indicado pelo autuado, os militares visualizaram uma mulher dispensando uma sacola pela janela, e, posteriormente, foram recebidos por Miriã, sendo-lhes franqueada a entrada no imóvel, ocasião em que foram realizadas buscas e nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao recolherem a bolsa arremessada pela companheira do autuado, encontraram 119 buchas de maconha, 15 palitos de maconha, 93 pedras de crack, 50 pinos de cocaína e R$126,00 em espécie.

Quanto à
alegação de ausência de fundamentação na decretação da prisão cautelar
, vejo que razão não assiste ao paciente.

Digo isso, porque além do Magistrado descrever os fatos narrados na denúncia, ainda ressaltou que “o paciente possui registros criminais por posse de drogas e apropriação indébita e registro pela prática de ato infracional”.

O MM. Juiz ainda ressaltou que
“
os policiais o viram em plena mercancia de substância entorpecente, ou seja, entregando 2 (dois) pinos de cocaína a usuários de drogas e recebendo o valor de R$ 20,00 (vinte reais), bem como, ao chegarem à residência do paciente, viram sua companheira “dispensando uma sacola pela janela”, onde foi encontrada grande variedade e quantidade de droga (119 buchas de maconha, 15 palitos de maconha, 93 pedras de crack, 50 pinos de cocaína), além de R$ 126,00 (cento e vinte e seis reais) em espécie
”
.

Desse modo, devidamente fundamentada a decisão de primeiro grau, consubstanciada na garantia da ordem pública e no risco concreto de reiteração delitiva.

Por outro lado, denoto que existem provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como estão presentes os requisitos da prisão preventiva, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, de modo que não se mostra conveniente e suficiente substituí-la por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STJ (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro
RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe 27.10.2021).

No que concerne às
alegações de que o paciente é trabalhador e tem residência fixa
, cumpre ressaltar que é assente na jurisprudência pátria de que as condições pessoais, mesmo que realmente favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como demonstrado
no caso em análise
.

Ademais, situações como a dos autos, exigem a aplicabilidade do princípio da confiança no juiz da causa que, na qualidade de responsável direto pela condução do processo e por estar próximo aos fatos e às pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a real necessidade do encarceramento provisório. Nesse sentido, cito o precedente do c. STJ (AgRg no HC n. 633.976/BA, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA DENEGAR A ORDEM ALMEJADA.